Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018110-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES TEODORO DA SILVA NETO JUNIOR - CPF: 032.404.401-13 (APELANTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), JOAIL JOSE DE LARA CRUZ - CPF: 008.704.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY RIBEIRO HURTADO - CPF: 016.043.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAELLA TAYANNE RIBEIRO JARDIM - CPF: 026.239.331-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. QUALIFICADORA DO ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica. O apelante agrediu sua companheira, causando múltiplas lesões. A defesa postula absolvição por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão leve, o afastamento da agravante e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) analisar se configura a excludente de ilicitude da legítima defesa diante da alegação de agressões recíprocas; (iii) examinar se a aplicação cumulativa da qualificadora do artigo 129, §13, e da agravante do artigo 61, II, alínea "f", ambos do Código Penal, configura bis in idem; (iv) avaliar se há elementos para reconhecimento da atenuante da violenta emoção prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos coerentes da vítima, cuja palavra possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A legítima defesa não se configura ante a desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a reação violenta que resultou em múltiplas lesões graves.

5. A qualificadora do artigo 129, §13, do Código Penal aplica-se corretamente, pois o crime foi praticado contra mulher em contexto doméstico por razões de gênero.

6. A aplicação cumulativa da qualificadora do artigo 129, §13, e da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem, devendo ser afastada a agravante.

7. A atenuante da violenta emoção não se aplica por ausência de prova de forte abalo emocional ou injusta provocação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "f", do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.
Tese de julgamento:

"1. Em crimes de lesão corporal qualificada praticados contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova, notadamente o laudo pericial. 2. A legítima defesa não se configura quando há evidente desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a reação violenta do agente, que resulta em múltiplas lesões corporais graves na vítima. 3. A aplicação cumulativa da qualificadora do artigo 129, §13, do Código Penal e da agravante do artigo 61, II, alínea 'f', do mesmo diploma legal configura bis in idem, devendo ser afastada a agravante quando a circunstância já integra a qualificadora do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25; 61, II, "f"; 65, III, "c"; 129, §§ 9º e 13; CPP, art. 385; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.904.588/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022; TJMT, ApCrim n. 1024624-41.2022.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 21/11/2025; TJMT, ApCrim n. 1009166-72.2022.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MOISES TEODORO DA SILVA NETO JUNIOR, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1018110-18.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, §13), c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição do acusado com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando a ocorrência de agressões mútuas e a ausência de provas sobre quem deu início ao confronto. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para lesão corporal leve (art. 129, §9º, do CP), o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por supostamente configurar
bis in idem
e ser
ultra petita
, a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (ID 335594990).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria da pena (ID 335594996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que a autoria e materialidade delitivas estão comprovadas, não havendo que se falar em legítima defesa ou qualquer reforma na dosimetria da pena (ID 341113367).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a MOISES TEODORO DA SILVA NETO JUNIOR a prática do crime previsto no artigo 129, §13, c/c art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, narrando, em suma, que no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 13h30min, o denunciado ofendeu a integridade física de R. T. R. J., sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

De acordo com a exordial acusatória, após uma discussão por motivos fúteis na residência do casal, o denunciado empurrou a vítima. Após a ofendida revidar o empurrão, o acusado a empurrou violentamente, fazendo-a bater a cabeça contra um espelho, que se quebrou. Em seguida, agarrou-a pelos cabelos, jogou-a novamente contra o espelho quebrado e, depois, ao solo, desferindo chutes e socos em suas costas (ID 335594933).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto (ID 335594985).

Como relatado, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em suma, a excludente de ilicitude da legítima defesa ante a ocorrência de agressões recíprocas e a insuficiência probatória.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 335594885), pelo Termo de Representação Criminal (ID 335594890), e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.144077-A01, que atestou a presença de múltiplas lesões na vítima, incluindo escoriações, edema e equimoses em diversas partes do corpo, compatíveis com a ação de instrumento contundente e cortante (ID 335594934).

A autoria, por sua vez, também é inconteste, extraindo-se dos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e corroborados pelo laudo pericial. A ofendida narrou detalhadamente a dinâmica das agressões, afirmando que após uma discussão e a recusa de um abraço, o apelante a empurrou. Declarou que revidou o empurrão inicial, mas que o réu intensificou a violência, empurrando-a com mais força contra um espelho, o que causou sua quebra e as lesões cortantes. Em seguida, foi agarrada pelos cabelos, jogada ao chão e agredida com socos e chutes (ID 335594985 e relatório de mídias ID 335594981).

A tese de legítima defesa não se sustenta, haja vista que para a sua configuração, exige-se, nos termos do artigo 25 do Código Penal, o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

No caso dos autos, a prova demonstra uma evidente desproporcionalidade entre a suposta agressão iniciada pela vítima (um empurrão, após ter sido empurrada) e a reação violenta do apelante, que resultou em múltiplas lesões constatadas no laudo pericial. O laudo do próprio réu, embora aponte escoriações, evidencia lesões de menor gravidade em comparação com as sofridas pela vítima, o que enfraquece a tese de que sua ação foi meramente defensiva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que:
“A tese de agressões mútuas é afastada diante da desproporcionalidade das lesões, sendo a versão da vítima compatível com o laudo pericial.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, por ausência de demonstração de reação moderada ou de agressão injusta por parte da vítima, conforme exige o art. 25 do Código Penal”
(N.U 1006676-32.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Ademais, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica”
(AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que
“A jurisprudência consolidada reconhece que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com outros elementos, tem especial relevância probatória”
(N.U 1001469-15.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para lesão corporal leve (art. 129, §9º, do CP), este não comporta acolhimento. A incidência da qualificadora prevista no §13 do art. 129 do CP é cristalina, uma vez que o crime foi cometido contra a mulher, em contexto de relação doméstica e por razões da condição do sexo feminino, atraindo a norma específica e mais gravosa introduzida pela Lei nº 14.188/2021, que prevalece sobre a forma genérica do §9º.

Ademais, a defesa sustenta que as lesões não evidenciam gravidade suficiente para atrair a qualificadora do §13 do art. 129, sendo cabível a desclassificação para o §9º do mesmo artigo.

Contudo, o Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2023.144077-A01 descreve múltiplas escoriações, edema e equimoses em diversas regiões do corpo da vítima, incluindo lesões cortantes decorrentes da colisão com espelho quebrado, o que denota significativa intensidade e potencial lesivo.

Além disso, restou evidenciado que as agressões decorreram de contexto de violência doméstica, com clara motivação relacionada à condição do sexo feminino, razão pela qual se aplica corretamente a qualificadora prevista no §13.

Nesse sentido:
“A
qualificadora
do §
13
, do
art
.
129
do CP incide quando a violência é praticada contra mulher em contexto doméstico e familiar, por se tratar de agressão motivada pela condição do sexo feminino”
(N.U 1001403-05.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu que:
“A violência perpetrada decorreu de motivação de gênero, após a vítima anunciar o término da relação, o que caracteriza a
qualificadora
do
art
.
129
, § 13º, do CP, sendo inviável
desclassificação
ao § 9º ou às vias de fato”
(N.U 1005008-66.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não configurada a excludente de ilicitude, a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal configura
bis in idem
e que a decisão foi
ultra petita
, pois o Ministério Público não teria requerido sua aplicação em alegações finais.

A alegação de decisão
ultra petita
não prospera, tendo em linha de estima, que conforme estatui o art. 385 do CPP, o juiz pode reconhecer agravantes ainda que não alegadas pela acusação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:
“Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal , o juiz pode reconhecer a presença de agravantes genéricas, ainda que estas não tenham sido descritas na denúncia ou alegadas pela acusação (AgRg no REsp n. 1.904.588/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2179709 SP 2022/0236011-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024).

Contudo, no que se refere ao
bis in idem
,
assiste razão
à douta Defesa.

Passa-se, assim, ao exame da agravante aplicada na dosimetria da pena, consistente na circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, segundo a qual sempre agrava a pena o fato de o crime ser praticado
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica”
.

Por sua vez, o art. 129, §13, do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, estabelece que
“se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”
.

A questão controvertida consiste em saber se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do §13 do art. 129 do Código Penal, configura
bis in idem
.

A qualificadora do §13 do art. 129 do Código Penal foi introduzida com o objetivo específico de combater a violência de gênero contra a mulher, estabelecendo maior reprovabilidade para condutas lesivas praticadas em razão da condição do sexo feminino. Trata-se de elementar do tipo penal que já contempla, em sua essência, a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal possui idêntica
ratio legis
, visando aumentar a reprovabilidade de condutas praticadas com violência contra a mulher na forma da lei específica.

A aplicação cumulativa da qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal configura inegável
bis in idem
, na medida em que a mesma circunstância fática (violência doméstica e de gênero contra a mulher) é valorada duplamente em desfavor do réu.

O próprio Código Penal estabelece, em seu art. 61, caput, que
“são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime”
. A norma é expressa ao vedar a aplicação de agravantes quando a circunstância já integra o próprio tipo penal ou suas qualificadoras.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se no mesmo sentido, decidindo que
“a incidência da agravante do artigo 61, II, 'f', do Código Penal configura bis in idem, uma vez que a qualificadora do §13 do artigo 129 do Código Penal já visa conferir maior censurabilidade às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher”
(TJMT, ApCrim n. 1024624-41.2022.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, julgado em 21/11/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu que:
“A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, e da qualificadora do art. 129, §13, do CP configura bis in idem, pois ambas as previsões legais valorizam a mesma circunstância fática – violência doméstica contra mulher por razões da condição do sexo feminino”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1009166-72.2022.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025).

Assim, impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, com a consequente readequação da pena.

Afastada a agravante, mantém-se a pena-base fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da fundamentação idônea apresentada pelo juízo de origem quanto aos motivos do crime. Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva.

Por fim, no que se refere ao pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da violenta emoção, também não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, a violenta emoção decorrente de injusta provocação da vítima pode ser reconhecida como circunstância atenuante. Todavia, no presente caso, não há elementos suficientes nos autos que indiquem que o apelante agiu sob o domínio de forte abalo emocional, tampouco se constata provocação injusta da vítima com intensidade e imediatidade aptas a justificar a reação violenta.

Ao contrário, a prova coligida revela que a conduta do réu foi desproporcional e progressivamente agressiva, desenvolvendo-se após discussão doméstica e revides mútuos, sem demonstração de descontrole emocional súbito.

Nessa linha, este Tribunal tem decido que:
“ante a ausência de prova inequívoca de violenta emoção ou injusta provocação por parte da vítima”
(N.U 0041941-54.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).

Dessa forma, inexistindo os requisitos legais e fáticos para sua aplicação, afasta-se a incidência da atenuante da violenta emoção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026